Tribunal: CARF
Processo: 11080.734104/2012-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.734104/2012-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.783 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Recorrente
NOBILE CONTABILIDADE LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL - DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE NÃO
SUSPENSA - EXCLUSÃO - PROCEDÊNCIA
Confirma-se a exclusão do Simples Nacional fundamentada em débitos para
com a Fazenda Nacional com exigibilidade não suspensa na data da expedição
do Ato Declaratório que ensejou a exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, a ele negar provimento, mantendo a exclusão da contribuinte do
regime do Simples Nacional, conforme Ato Declaratório Executivo DRF/POA no 770834, de 10
de setembro de 2012.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira (relator), Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 54 a 67) interposto pela Contribuinte acima
indicada visando reformar a decisão proferida pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro que restou assim ementada:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.734104/2012-37
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.783 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734104/2012-37

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. EFICÁCIA CONFIRMADA.
Ratifica-se o Ato Declaratório Executivo quando o contribuinte possuir débitos
para com as Fazenda Públicas Federal, Estadual ou Municipal, à época do feito
administrativo, cuja exigibilidade não esteja suspensa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
O apelo da Recorrente já integrou pauta de julgamento deste Colegiado, ocasião
em que se resolveu baixar o processo em diligência. Adoto o relatório apresentado naquela
ocasião, complementando-o após a transcrição com os fatos supervenientes:
Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 4a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro - RJ, através do acórdão 12-67.585, que julgou
IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade do contribuinte em
epígrafe, doravante chamado de recorrente.
Do litígio fiscal e manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal e respectiva manifestação de
inconformidade, transcrevo o relatório pertinente na decisão a quo:
DA EXCLUSÃO
Tratam os autos do ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/POA no
770834, de 10 de setembro de 2012 (fl.24), cientificando a interessada,
como abaixo se reproduz:
“Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional), a pessoa jurídica a seguir identificada em virtude de
possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa, conforme disposto no inciso V, do
art. 17, da Lei Complementar no 123, de 2006, e na alínea “d”, do
inciso II, do art.73, combinada com o inciso I, do art.76, ambos
da Resolução CGSN no 94, de 2011
Nome empresarial: NOBILE CONTABILIDADE LTDA - ME
CNPJ: 92.074.251/0001-39
Parágrafo único. A relação dos débitos deverá ser consultada no
sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil, na internet, no
endereço
http://www.receita.fazenda.gov.br,
nos
itens
“Empresa”, “Simples Nacional”,”Exclusão 2012”, “ADE de
Exclusão 2012 – Consulta Débitos”.
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.783 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734104/2012-37

Art. 2o Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir de 1o de janeiro
de 2013, conforme disposto no inciso IV, do art. 31, da Lei
Complementar no 123, de 2006.”
DO RECURSO
A interessada, tendo conhecido do ADE/DRF/POA no 770834 (fl.24), em
09/10/2012 (cfr. cópia da Consulta Postagem por NI fl.27 e consulta
SUCOP imagem de fl.28), e não se mostrando resignada com o feito
fiscal, protocolizou em 07/11/2012, na DRF/POA – RS, a sua
manifestação
de
inconformidade
(fls.02/03),
acompanhada
da
documentação de fls.04/09 e 12/21, assim apresentando a sua defesa,
como abaixo se reproduz, integralmente, senão vejamos:
Na pesquisa dos motivos da exclusão constam débitos
Previdenciários na RFB e na PGFN e débitos não Previdenciários
na PGFN, como consta no endereço eletrônico do ADE;
Verificando estes débitos gostáramos de dizer que em 08/01/2009
e 20/01/2009 solicitamos o parcelamento de débitos para ingresso
no Simples Nacional (cfr. cópia dos recibos em anexo), e de lá
para cá, vem pagando as parcelas, mensalmente, mesmo que
sendo em emissão de Darfs diretamente, no programa Sicalc, uma
vez que tais parcelamentos não aparecem automaticamente no
site, pois em 11/03/2009 foi indeferida a solicitação de inclusão
no Simples Nacional, conforme recibo no 00.02.69.61.83, e por
esse motivo os parcelamentos não foram validados;
Devido ao indeferimento acima mencionado, nos vimos
obrigados a ingressarmos na justiça, que conforme o processo no
2009.71.00.030257-7/RS, tendo sido concedida uma LIMINAR
favorável ao nosso pedido, datada de 12/12/2009 e publicada em
25/01/2010, e em 21/06/2010, a sentença julgada como
procedente a ação, diante da liminar, protocolamos em
04/02/2010, junto à Receita Federal do Brasil/POA/RS
(DRF?POA/SEORT), o pedido de validação manual dos
parcelamentos, já solicitados em 01/2009, uma vez que os
mesmos não foram validados automaticamente pelo sistema, o
que não foi feito até o presente exercício;
Uma vez que os débitos relacionados como motivo para nossa
exclusão foram quitados e/ou parcelados, tornam o Ato
Declaratório Executivo sem efeito;
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e a
improcedência do Ato Declaratório, espera e requer seja acolhida
a nossa manifestação de inconformidade para o fim de ser
decidido acerca da nossa não exclusão do Simples Nacional.
Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por
unanimidade.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.783 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734104/2012-37

A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2012
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. EFICÁCIA CONFIRMADA.
Ratifica-se o Ato Declaratório Executivo quando o contribuinte possuir
débitos para com as Fazenda Públicas Federal, Estadual ou Municipal, à
época do feito administrativo, cuja exigibilidade não esteja suspensa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Sem Crédito em Litígio
Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, transcreve-se os fundamentos para sua
decisão final:
DO MÉRITO
DAS CONSTATAÇÕES
Em que pesem todas as alegações da interessada em sua manifestação de
inconformidade de fls.02/03, asseverando terem sido todos os débitos,
causadores de sua exclusão, pagos ou mesmo parcelados, vê-se que ela
não trouxe à colação provas de quitação destes débitos (Darfs dos
pagamentos), mas de acordo com pesquisa realizada pela unidade local,
DRF/POÁ, de fls. 10/11 (Relação dos Débitos Motivadores da Exclusão
de Ofício do Simples Nacional), e 23 (SIVEX – Consulta de Débitos
Geradores do ADE), verifica-se que os débitos geradores do Ato
Declaratório DRF/POA/RS no 770834 de fl. 24, em número de cinco,
encontram-se, ainda, em cobrança junto à PGFN.
Assim, tudo o que foi dito pela interessada a respeito dos cinco débitos,
em realizando consulta, atual, junto à PGFN, podemos vislumbra-los de
forma bem clara a respeito onde os vemos através de seus números de
inscrição na DAU, bem assim do seu inadimplemento (parcelas em atraso
– não pagas até a presente data), como se mostram às fls. 31/40, dos autos
em que aparecem, em ordem, como listadas à fl.23.
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
Desta feita, apesar, repito, de a interessada ter afirmado haver parcelado e
pago todos os débitos, que causaram a sua exclusão, vemos que embora
os tenha realmente parcelado, notamos que para tais parcelamentos não
foi dada a continuidade, interrompendo-os e causando a sua exclusão,
como podemos perceber, consultando as fls.32, 34, 36, 38 e 40.
E mais, os débitos não somente estavam ativos à época do ADE/DRF
POÁ no 770834, de 10/09/2012 (fl.24), como também os referidos
parcelamentos tão somente foram concedidos, todos, a partir de
03/10/2013, bem depois do feito administrativo.
Como é de sabença, as Resoluções do Comitê Gestor regulamentam as
decisões ditadas pela Lei Complementar no 123/2006, e lhes dá outras
providências, in casu estabelece a alínea “d”, do inciso II, do art. 73, da
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.783 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734104/2012-37

Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011, vigente à época do
ADE/DRF/POA que, in verbis:
Art.73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação
da ME ou da EPP, dar-se-á:
(...)
II – obrigatoriamente quando:
(...)
d)-possuir débito com o Instituto Nacional de Seguro Social
(INSS), ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade o esteja suspensa, hipótese em que
a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art.30, § 1o,
inciso II)
(...)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subseqüente ao da
comunicação; (Lei Complementar no 123, de 2006, art.31, inciso
IV)”
Da mesma forma estabelece o inciso I, do art. 76, também do mesmo
dispositivo Legal, que:
Art.76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples
Nacional produzirá efeitos:
I – quando verificada a falta de comunicação de exclusão
obrigatória, a partir das datas de efeitos previstas no inciso II do
art.73; (Lei Complementar no 123, de 2006, art.29, inciso I;
art.31, incisos II, III, IV, V e § 2o)”
Ademais, é preciso deixar claro que à interessada cabia fazer prova de
todos os pagamentos, como afirma terem sido feitos, no caao trazendo à
colação todos os Darf(s), para que pudéssemos soma-los e nos
asseverarmos de que cada grupo dos documentos/Darf(s) pagos
corresponderia à inscrição dos débitos na PGFN, para que desta forma
pudéssemos tomar todas as providências cabíveis, porém ela nada trouxe
de concreto, tão somente afirmações evasivas acerca de tais pagamentos,
que são absolutamente inprofícuas, fazendo com que caiam por terra
todas as suas asserivas.
Desta feita, tendo a interessada se enquadrado na situação legal supradita,
nada mais a fazer senão concordarmos com o ADE DRF/POA de fl.24,
em apreço.
(...)
DA CONCLUSÃO
Em face de todo o exposto, decido NÃO ACOLHER A
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE de fls.02/03, e MANTER
o ADE DRF/POA no 770834, de 10/09/2012 (fl.24).
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.783 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734104/2012-37

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 12/09/2014, a recorrente apresentou o
recurso voluntário, aparentemente, em 13/10/2014 (efls. 52). Não há indicativo
preciso da data da apresentação do recurso voluntário, mas considerando os
elementos apostos nos autos, vou entender que o mesmo foi tempestivo.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, dos quais destaco abaixo:
- estaria havendo descumprimento de ordem judicial;
- estaria pagando regularmente o parcelamento dos quais os débitos
motivadores da exclusão do simples nacional foram relacionados, mas os
pagamentos não estavam devidamente imputados ao mesmo.
É o relatório.
Naquela assentada, este Colegiado converteu o julgamento em diligência para que
fosses esclarecidos os seguintes fatos:
Por conseguinte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE PROCESSO
PARA DILIGÊNCIA, para se verificar a situação atual e da época dos débitos
ensejadores da exclusão do simples nacional, no âmbito da SRFB e PFN.
Após estas providências, elabore relatório DETALHADO e CONCLUSIVO
circunstanciando todas as informações possíveis e juntando documentos
comprobatórios necessários.
Do procedimento de diligência, elaborar relatório e cientificar o contribuinte,
com reabertura do prazo de 30 (trinta) dias para que, querendo, venha a se
manifestar exclusivamente sobre os fatos articulados e narrados na referida
diligência, sendo desconsideradas manifestações de outra espécie.
Transcorrido o prazo de trinta dias da ciência, com ou sem nova intervenção do
contribuinte, o presente processo deverá retornar a esta 2a Turma da 4a Câmara
da 1a Seção de Julgamento, para prosseguimento de seu julgamento.
Baixados os autos em diligência, coube inicialmente a equipe da 10a Região Fiscal
da RFB manifestar-se sobre os débitos que ensejaram a exclusão da Contribuinte da sistemática
do Simples Nacional. Os esclarecimentos prestados por aquela unidade restaram estampadas na
informação de fl. 90, com destaque para a seguinte conclusão:
3. Dessa forma, conclui-se a situação dos débitos geradores do ADE constantes
nos relatórios de fls. 23 e 26 não pode ser imputada a fatos ocorridos no âmbito
da RFB, e sim, no âmbito da PGFN.
Prestados os devidos esclarecimentos com relação ao parcelamento no âmbito
da RFB, encaminhe-se o presente feito à PGFN para manifestação quanto à
situação dos débitos sob sua administração ensejadores da exclusão do
Simples Nacional, conforme propõe o procedimento de diligência constante
da Resolução do CARF às fls.71/80.
Após manifestação, retornar diretamente ao órgão julgador.
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.783 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734104/2012-37

A RFB concluiu, portanto, que os débitos que ensejaram a exclusão da Recorrente
do Simples Nacional não estavam, à época dos fatos, sob controle daquele órgão, razão pela qual
os autos foram encaminhados à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), para
manifestação.
A PGFN, por sua vez, prestou as informações pertinentes por meio do despacho
de fls. 475 e 476. Do documento, destaque-se o seguinte excerto:
Verifico que os débitos que geraram a exclusão do regime simplificado,
conforme fl. 23, são as seguintes CDAs:

Todas as inscrições acima somente foram parceladas em 03.10.2003, com
encerramento por rescisão em 05.01.2014.
Verifico, ademais, que a sentença proferida nos autos da Ação Ordinária n'
2009.71.00.030257-7 não afetou os créditos acima eis que, conforme seu
dispositivo sentencial, foi declarado o direito do autos à inclusão no Simples
Nacional desconsiderando o óbice gerado pelo débito relativo à taxa de
expedição de alvará do ano de 2006, no valor de R$ 71,06, com efeitos a contar
ano calendário de 2009.
A PGFN, portanto, ratificou que os débitos que ensejaram a exclusão da
Recorrente do Simples Nacional estavam em aberto à época da expedição do Ato Declaratório
Executivo (ADE) que fundamentou a exclusão. Ademais, informa que o parcelamento requerido
pela Contribuinte foi formalizado apenas em 03/10/2013 (apesar do erro de digitação do
despacho, onde a data achava-se grafada como 03/10/2003, época em que sequer existiam os
débitos parcelados) e que foram rescindidos um ano depois, em 05/10/2014.
Intimada das conclusões a que chegaram os órgãos que realizaram as diligências,
a Contribuinte apresentou a resposta de fls. 482 e 483, donde se destaca a seguinte passagem:
Já a PGFN diz que as inscrições foram parceladas em 03/10/2003, com
encerramento do parcelamento por rescisão em 05/01/2014.
Atualmente, a empresa encontra com todos os débitos em parcelamento, sendo
que não houve qualquer manifestação posterior acerca de irregularidades com o
Simples Nacional, conforme certidão de inscrição no simples nacional, a partir
do ano de 2009.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.783 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734104/2012-37

Ou seja, as razões na qual regulavam e eram objeto do ato declaratório de
exclusão, ao tempo da interposição do recurso, foram rechaçadas pela SRFB e
pela PFN no tocante à regularização e manutenção no simples nacional.
A pendência com relação ao erro de fato e à taxa foram objeto da ação
ordinária, julgada procedente ao Contribuinte. Os eventuais óbices levantados
pela SRFB e pela PFN foram aqueles supridos pela decisão na ação ordinária,
cujas inconsistências são relatadas no recurso administrativo e na ação judicial
transitada em julgado.
Assim, fato é que desde 2009 o contribuinte mantém-se no Simples Nacional
(em razão dos parcelamentos e da decisão judicial à época), não tendo sido
notificado de nenhum ato declaratório de exclusão posteriormente a situação
que ensejou o recurso administrativo. Nenhum outro óbice foi levantado ao
contribuinte, para fins de intimação e exclusão no simples nacional. O que
ocorreu foi o pagamento manual dos valores em função da impossibilidade de
emissão das guias pelo “sistema”.
Para comprovação que estes pagamentos foram efetuados no período de
01/2009 à 10/2014, estamos anexando a relação de pagamentos efetuados nos
códigos 0873 e 0970 emitidos pela própria SRF, inclusive solicitamos
informações se estes pagamentos foram vinculados (alocados) aos saldos
devedores dos referidos impostos.
Rememore-se, também, que o contribuinte, empresa de contabilidade, somente
foi possibilitado seu ingresso no Simples Nacional a partir de 2009. Lá mantém-
se até hoje.
Como corolário lógico, para fins de julgamento do ADE DRF/POA n' 770834,
não houve qualquer razão para a exclusão do contribuinte do simples nacional.
Para a Recorrente, as informações prestadas pela RFB e pela PGFN teriam
rechaçado as razões que motivaram sua exclusão do Simples Nacional, donde conclui que não
houve motivo para o ato perpetrado pelo fisco.
Em seguida, dado o encerramento do mandato do ilustre Conselheiro relator do
feito, procedeu-se a novo sorteio, cabendo-me sua relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator.
A admissibilidade do recurso voluntário foi atestada quando da sessão que
converteu o julgamento em diligência.
Trata-se de recurso voluntário que visa reformar a decisão proferida pela DRJ que,
por sua vez, negou provimento à insurgência da ora Recorrente contra sua exclusão do Simples
Nacional, procedida pelo Ato Declaratório Executivo DRF/POA no 770834, 10 de setembro de
2012 (fl. 24).
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.783 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734104/2012-37

A exclusão ora combatida foi motiva pela existência dos seguintes débitos (fl. 23):

A DRJ, como visto, ratificou a exclusão da Recorrente do Simples Nacional sob
os fundamentos seguintes:
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
Desta feita, apesar, repito, de a interessada ter afirmado haver parcelado e pago
todos os débitos, que causaram a sua exclusão, vemos que embora os tenha
realmente parcelado, notamos que para tais parcelamentos não foi dada a
continuidade, interrompendo-os e causando a sua exclusão, como podemos
perceber, consultando as fls.32, 34, 36, 38 e 40.
E mais, os débitos não somente estavam ativos à época do ADE/DRF POÁ no
770834, de 10/09/2012 (fl.24), como também os referidos parcelamentos tão
somente foram concedidos, todos, a partir de 03/10/2013, bem depois do feito
administrativo.
No recurso voluntário, a Contribuinte apresenta argumentação atinente ao inicial
indeferimento da sua opção pelo Simples Nacional, que contestou judicialmente o ato
administrativo e que, ao final, teria sido constatado que ela não possuía pendências junto à RFB
que impedissem seu ingresso no regime tributário diferenciado.
Alega ainda que os débitos inscritos em dívida ativa da União que motivaram sua
exclusão do Simples são os mesmos que justificaram o inicial indeferimento da opção
formalizada e reputa que a cobrança destes valores representa descumprimento de decisão
judicial.
Apresenta ainda listagem de pagamentos efetuados sob os códigos 0873 e 0970,
que representam recolhimentos relativos a parcelamentos no âmbito da RFB e da PGFN para
ingresso no Simples Nacional e afirma que os órgãos não teriam examinado pedido de validação
manual destes DARFs.
Diante dos argumentos, pleiteia a reforma da decisão proferida pela DRJ.
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.783 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734104/2012-37

Diante dos argumentos e documentos apresentados, esta Turma Julgadora houve
por bem converter o julgamento em diligência a fim de que a RFB e a PGFN se manifestassem
sobre eles.
A RFB, por meio da informação de fl. 90 apresenta as seguintes considerações
sobre os fatos em análise:
2. Ocorre que os débitos geradores do ADE constantes às fls.23 e 26 e inscritos
em Dívida Ativa da União não foram objeto de inclusão no Parcelamento para
Ingresso no Simples Nacional no âmbito da RF13 por dois motivos:
2.1 Os débitos constantes das Inscrições nos 00 2 08 005832, 00 6 08
025581 e 00 6 08 025582 foram inscritos em dívida ativa da União em
data anterior ao pedido de parcelamento no âmbito da RFB, ou seja, as
inscrições em DAU deram-se em 11/12/2008 e o pedido de parcelamento
na RF13 ocorreu em jan/2009;
2.2 Os débitos constantes das Inscrições nos 00 6 11 005116 e 00 2 11
002445, embora tenham sido inscritos em DAU posteriormente ao pedido
de parcelamento na RFB, possuem seus vencimentos posteriores a
30/06/2008, o que veda a sua inclusão no parcelamento do SN 2009 (o
Parcelamento para Ingresso no SN 2009 permitia a inclusão de débitos
somente com vencimentos até 30/06/2008). Tais débitos também não
participaram de outro parcelamento no âmbito da RFB, tendo sido
inscritos em DAU em 17/03/2011.
3. Dessa forma, conclui-se a situação dos débitos geradores do ADE constantes
nos relatórios de fls. 23 e 26 não pode ser imputada a fatos ocorridos no âmbito
da RFB, e sim, no âmbito da PGFN.
De acordo com o informado, conclui-se que 3 das 5 inscrições que
fundamentaram a exclusão da Contribuinte do Simples Nacional não foram parceladas no âmbito
da RFB posto terem sido encaminhadas para a PGFN antes do pedido de parcelamento.
E as duas inscrições restantes não foram parceladas porque seus vencimentos
eram posteriores a 30/06/2008, e débitos com esta característica não podiam ser objeto do
parcelamento especial para ingresso no Simples Nacional.
Inevitável que se constate, portanto, que independentemente dos pagamentos
efetuados sob os códigos 0873 e 0970 (recolhimentos relativos a parcelamento especial para
ingresso no Simples Nacional previsto pela LC no 128/2008) relacionados no recurso voluntário
e reapresentados após a diligência (fls. 485 a 490), os débitos objeto das inscrições nos 00 6 11
005116 e 00 2 11 002445, inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) em 17/03/2011, não
tiveram sua exigibilidade suspensa por qualquer parcelamento efetuado antes da publicação do
ADE, que ocorreu em 10/09/2012.
Tais débitos tinham vencimento original posterior a 30/06/2008 e seu
parcelamento, e consequente suspensão da sua exigibilidade, não foi autorizado pela previsão do
parcelamento especial para ingresso no Simples Nacional estabelecida na Lei Complementar no
128/2008, razão pela qual estavam com situação de exigibilidade não suspensa quando da
emissão do ADE, o que justifica, e convalida, a exclusão da Recorrente do regime simplificado.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.783 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734104/2012-37

Ainda que as conclusões anteriores sejam suficientes para convalidar a emissão do
ADE, os autos foram encaminhados para a PGFN, para manifestação daquele órgão, assim
formalizada:
Verifico que os débitos que geraram a exclusão do regime simplificado,
conforme fl. 23, são as seguintes CDAs:

Todas as inscrições acima somente foram parceladas em 03.10.2003, com
encerramento por rescisão em 05.01.2014.
Verifico, ademais, que a sentença proferida nos autos da Ação Ordinária n'
2009.71.00.030257-7 não afetou os créditos acima eis que, conforme seu
dispositivo sentencial, foi declarado o direito do autos à inclusão no Simples
Nacional desconsiderando o óbice gerado pelo débito relativo à taxa de
expedição de alvará do ano de 2006, no valor de R$ 71,06, com efeitos a contar
ano calendário de 2009.
A conclusão evidente a partir da manifestação acima transcrita é que todas as
inscrições em DAU, inclusive as 3 iniciais e não alcançadas pela informação prestada pela RFB,
foram parceladas apenas em 03/10/2013, mais de um ano após a emissão do ADE, que ocorreu
em 10/09/2012.
Note-se que a Recorrente, quando da resposta às conclusões da diligência fiscal,
apegou-se ao erro de digitação existente no texto formalizado pela PGFN. No documento, restou
redigido que ‘...as inscrições foram parceladas em 03.10.2003, com encerramento por rescisão
em 05/01/2014”.
Se estivessem parceladas em 2003, obviamente a Contribuinte não teria débitos
com exigibilidade não suspensa em 10/09/2012 e sua exclusão seria indevida.
Entretanto, trata-se de mero erro de digitação, muito facilmente identificável por
alguns motivos. O primeiro deles, os débitos são todos posteriores a 2003, o mais antigo deles
venceu em 28/04/2006 como revela a tabela da informação prestada pela PGFN e acima
transcrita. O segundo motivo que evidencia tratar-se de mero erro de digitação é a relação
completa dos débitos inscritos em DAU (fls. 93 a 227), anexada aos autos pela PGFN, onde se
constata a seguinte informação:
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.783 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734104/2012-37

Em terceiro lugar, a própria Recorrente, no recurso voluntário noticia o
parcelamento e sua data de deferimento:

Conclui-se, portanto, com base nas informações prestadas pela PGFN, que as 5
inscrições que motivaram a exclusão da Recorrente da sistemática do Simples Nacional estavam
com exigibilidade não suspensa à data da emissão do ADE, o que convalida plenamente o ato
praticado pela DRF de Porto Alegre.
Acrescente-se ainda que a PGFN se manifestou também sobre a Ação Ordinária
no 2009.71.00.030257-7, interposta pela Contribuinte. Informa a Procuradoria que a sentença
proferida não afetou os créditos objeto da inscrição em DAU que motivaram a exclusão da
Recorrente do Simples Nacional e que o alcance do julgado limitou-se a afastar o óbice ao
ingresso no Simples decorrente de taxa de expedição de alvará pela Prefeitura Municipal de
Porto Alegre.
Por estes fundamentos, não há como acolher as razões da Recorrente, impondo-se
a ratificação da sua exclusão do Simples Nacional e a confirmação da decisão recorrida.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto e pelo mais que dos autos consta, voto por conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, a ele NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se a exclusão da Contribuinte
da sistemática do Simples Nacional nos termos do Ato Declaratório Executivo DRF/POA no
770834, 10 de setembro de 2012.

Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.783 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734104/2012-37

(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 507
DF CARF MF
Original